Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-81.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013321-81.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (APELANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - CPF: 027.921.901-67 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Cuiabá (APELADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (APELADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS QUESTÕES PREJUDICIAIS E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46/STF – INOCORRÊNCIA – DECRETO-LEI N. 201/1967 – APLICABILIDADE – DEPOIMENTO PESSOAL DO ACUSADO – NÃO REALIZADO – DIREITO INDISPONÍVEL VIOLADO – QUÓRUM DE 2/3 DOS MEMBROS – NÃO ALCANÇADO – PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS – ULTRAPASSADO – LICENÇA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 49, INCISO IV, ALÍNEA “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESRESPEITADA – NULIDADES INSANÁVEIS – PROCESSO DE CASSAÇÃO NULO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

A falta de parecer de mérito do Ministério Público no Primeiro Grau de jurisdição é suprida pela manifestação em Segundo Grau, desde que não haja alegação de nulidade, prejuízo. Logo, não merece acolhimento a tese de nulidade do ato sentencial recorrido.

A Súmula Vinculante n. 46/STF não deixa dúvidas de que Estados e Municípios não possuem competência para editar atos normativos, relacionados a crimes de responsabilidade. Contudo, a ausência de ressalva, quanto à perda de mandado do vereador, por falta de decoro parlamentar, afasta a tese de que houve ofensa ao referido Enunciado.

O Supremo Tribunal Federal entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 é aplicável ao processo de cassação de mandato de parlamentar municipal.

O depoimento pessoal do parlamentar é direito indisponível e a sua ausência implica a nulidade do processo de cassação.

Não alcançado o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, necessário para a cassação do mandato eletivo, deve-se reconhecer a nulidade do ato de cassação.

O artigo 5
o
, VII, do Decreto-Lei 201/1967 prevê o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação e, segundo o STJ, trata-se de prazo decadencial que não se interrompe e não se suspende, nem mesmo durante eventual recesso parlamentar. Havendo descumprimento, deve ser declarada a nulidade do ato de cassação.

A inexistência de licença, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal, para processar o vereador, condição de procedibilidade do processo, implica o reconhecimento de nulidade do ato de cassação.

Em vista do reconhecimento das nulidades reconhecidas serem insanáveis, deve o processo de cassação do mandato do autor ser declarado nulo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Anulatória de Atos Administrativos, por ele proposta (id. 144281814, págs. 01/07).

O Recorrente defende a nulidade a sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o processo fora julgado de forma antecipada, bem assim pela ausência de parecer de mérito do Ministério Público Estadual.

Afirma que houve ofensa à Súmula Vinculante n. 46, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Câmara Municipal afastou a aplicabilidade do Decreto-Lei n. 201/1967, não observando o rito previsto no artigo 5
o
, da referida norma.

Alega que inexistem dúvidas de que, no caso de cassação de mandato de vereador, deve-se aplicar o Decreto-Lei n. 201/1967, nos termos do artigo 7
o
, §1
o
, especialmente porque inexiste lei estadual disciplinando a questão (art. 5
o
).

Enfatiza que a Constituição Estadual, no seu artigo 193, permite à Câmara Municipal legislar sobre a cassação de seus membros tão somente de forma suplementar ao Decreto-Lei n. 201/1967.

Argumenta que não foi intimado a prestar o depoimento pessoal na fase instrutória, o que viola o artigo 5
o
, inciso III, do referido Decreto, bem como não foi observado o quórum qualificado (2/3) para proceder à sua cassação, infringindo o previsto no artigo 5
o
, inciso VI, daquela norma.

Sustenta que o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 5
o
, inciso VII, do Decreto-Lei n. 201/1967, não fora observado, uma vez que o processo de cassação ocorreu após 133 (cento e trinte e três) dias.

Aduz que a sentença, além de convalidar nulidades, não observou o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, que, ao julgar o RAI n. 1011924-13.2020.8.11.0000, deixou expresso que a norma regimental da Câmara de Vereadores não foi observada, especificadamente a alínea “d” do inciso IV do artigo 49.

O Recorrido, Oséas Machado de Oliveira, apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 144281832, págs. 01/19).

A Apelada, Câmara Municipal de Cuiabá, nas suas contrarrazões, reforça a tese de que não houve ofensa ao Regimento Interno e pugna pelo não provimento da Apelação (id. 144281833, págs. 01/07).

O Recorrido, Município de Cuiabá, apresentou as contrarrazões ao Apelo, requerendo o seu não provimento (id. 144281835, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento da Apelação (id. 150053692, págs. 01/11).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE CESAR LUCAS, OAB/MT 15.026-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT 3.520-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Anulatória de Atos Administrativos, por ele proposta.

Colhe-se dos autos que Abílio Jacques Brunini Moumer, após ter seu mandato de vereador cassado, propôs a Ação Anulatória de Atos Administrativos, contra a Câmara Municipal de Cuiabá, o Município de Cuiabá e Oséas Machado de Oliveira, defendendo, em apertada síntese, a nulidade do ato, já que houve violação à Sumula Vinculante n. 46, do STF, na medida que não foram aplicadas as regras do Decreto-Lei n. 201/1967.

Apontou, na inicial, a existência de várias irregularidades ocorridas no curso do Processo Administrativo, o que, no seu entendimento, implica a sua nulidade, quais sejam: a) não observância do prazo de 90 (noventa) dias, para a sua finalização (art. 5
o
, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967); b) ausência de sua oitiva na fase instrutória (art. 5
o
, III, do Decreto-Lei n. 201/1967); c) inobservância do quórum qualificado de 2/3 (art. 5
o
, VI, do Decreto-Lei n. 201/1967); d) influência do Executivo; d) desrespeito à regra do artigo 49, inciso IV, alínea “d”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da Resolução n. 006 e do Decreto Legislativo n. 001, bem como os demais atos administrativos, relacionados à cassação do mandato do Autor, determinando a sua imediata recondução ao cargo de Vereador do Município de Cuiabá, além de suspender qualquer efeito reflexo da cassação, sob pena de multa diária (id. 144281770, págs. 01/16).

Contra essa decisão, foram interpostos os Recursos de Agravo de Instrumento n. 1011924-13.2020.8.11.0000 (Câmara Municipal de Cuiabá) e 1014126-89.2022.8.11.0000 (Oséas Machado de Oliveira), os quais não obtiveram a concessão do efeito suspensivo.

O Juízo
a quo
, ao analisar o mérito da ação, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão id. 31837668.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, Abílio Jacques Brunini Moumer interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de parecer de mérito do Ministério Público, levantada pelo Apelante.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade a sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o processo fora julgado de forma antecipada, não permitindo que comprovasse a influência do Executivo na vontade dos vereadores que votaram favoravelmente à cassação de seu mandato.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3. (...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a questão discutida no processo não demandava a produção de provas, sendo possível o julgamento antecipado do mérito.

Analisando, detidamente, o caderno processual, entendo que, de fato, a matéria discutida no feito não demandava instrução probatória, porque a principal tese esposada na inicial se referia ao descumprimento das regras do Decreto-Lei n. 201/1967 e do Regimento Interno da Câmara Municipal, no processo de cassação do mandato do Recorrente.

Ademais, por se tratar de ato de cassação de mandato de vereador, ao Judiciário cabia apenas a análise da legalidade, não podendo adentrar ao mérito.

Dessa forma, a existência, ou não, de influência do Executivo na vontade dos Vereadores que votaram em desfavor do Apelante, mostra-se irrelevante para solução da demanda.

Com efeito, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como segunda prejudicial, a sentença seria nula, uma vez que a causa envolve interesse público e social, por ser representante da sociedade, deveria ser colhido o parecer do Ministério Público Estadual de mérito, pelo Ministério Público Estadual.

É certo que no Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade e nem prejuízo, supre a falta de intervenção do
parquet
na primeira instância, não acarretando, de consequência, a nulidade da sentença.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE AFASTADA EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. (...).

3.
"Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte. Precedentes."
(AgInt no AREsp 763.199/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 1°/3/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.957.728/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). (Negritei).

In casu
, observo que a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, emitiu parecer e não apontou nenhuma ilegalidade ou prejuízo daquele arguido. Logo, tenho que não houve nulificação apontada pelo Apelante.

Por tais considerações, afasto a prejudicial, suscitada pelo Recorrente.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Vamos ao mérito recursal.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, utilizando-se, em síntese, dos seguintes argumentos: a) ofensa à Súmula Vinculante n. 46, do STF; b) inobservância das regras do Decreto-Lei n. 201/1967; c) impossibilidade de a Câmara Municipal legislar sobre a cassação de seus membros; d) desrespeito à norma regimental da Câmara Municipal (art. 49, IV, “d”).

Ofensa à Súmula Vinculante n. 46, do STF

O Apelante aduz que houve ofensa à Súmula Vinculante n. 46, do STF, visto que a Câmara Municipal somente pode legislar sobre a cassação de mandato de vereador de forma complementar à legislação federal.

A Súmula Vinculante n. 46, do Supremo Tribunal Federal preceitua que

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

O Enunciado transcrito não deixa dúvidas de que Estados e Municípios não possuem competência para editar atos normativos, relacionados a crimes de responsabilidade.

Entrementes
, inexiste qualquer ressalva, quanto à perda de mandado do vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Logo, não há falar em ofensa à referida Súmula Vinculante.

O STF assim se pronunciou:

Como se observa, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar
(RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES). (Reclamação n. 38.746/MG, Relator Min. Alexandre de Moraes, julgada em 05/02/2020). (Destaquei).

Diante disso, penso que, de fato, não houve violação à Súmula Vinculante n. 46, do STF.

Da Inobservância das Regras do Decreto-Lei n. 201/1967

O Recorrente argumenta que, no caso de cassação de mandato eletivo municipal, é obrigatória a observância das regras do Decreto-Lei n. 201/1967 e, que, no caso, tais normas foram ignoradas.

Os Tribunais Superiores vêm decidindo no sentido de que a apuração das infrações político-administrativas deve observar o rito previsto no Decreto-Lei n. 201/1967, ainda que existente legislação local a disciplinar a matéria.

Isso porque, o referido Decreto não apenas tipifica as condutas consideradas como crimes de responsabilidade, previstas no artigo 1
o
e as infrações político-administrativas, esposadas nos artigos 4
o
e 7
o
, praticadas por prefeitos e vereadores, mas também disciplina a forma como tais fatos serão averiguados, traçando as sanções passíveis de aplicação.

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil e a recepção da referida norma com força de Lei Ordinária, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, no sentido de que os crimes tipificados no artigo 1
o
, embora nominados como crimes de responsabilidade, são em verdade crimes comuns, enquanto que as condutas elencadas nos artigos 4
o
e 7
o
– infrações administrativas –, são entendidas como verdadeiros crimes de responsabilidades.

Em vista da discussão sobre a natureza dos crimes de responsabilidade, o próprio STF, no ano de 2003, aprovou a Súmula n. 722, nos seguintes termos:

Súmula 722 - São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

No ano de 2015, este Enunciado foi transformado na Súmula Vinculante n. 46, assim dispondo:

Súmula 46 - A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

O Ministro Celso de Mello, ao proferir voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4190/RJ, deixou expresso que a competência constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade e sobre o rito a ser observado pertence, privativamente, à União Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA "
AD CAUSAM
" - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -
PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL
- PROMULGAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº 40/2009 - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS QUE O INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRICON - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - LEGITIMIDADE ATIVA "
AD CAUSAM
". – (...). CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E TRIBUNAIS DE CONTAS: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - A QUESTÃO DAS INFRAÇÕES POLÍTICO- -ADMINISTRATIVAS E DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA TIPIFICÁ-LOS E PARA ESTABELECER O RESPECTIVO PROCEDIMENTO RITUAL (SÚMULA 722/STF). - A Constituição estadual representa, no plano local, a expressão mais elevada do exercício concreto do poder de auto-organização deferido aos Estados-membros pela Lei Fundamental da República. Essa prerrogativa, contudo, não se reveste de caráter absoluto, pois se acha submetida, quanto ao seu exercício, a limitações jurídicas impostas pela própria Carta Federal (art. 25). -
O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de crimes de responsabilidade, ainda mais se as normas estaduais definidoras de tais ilícitos tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política dos membros integrantes do Tribunal de Contas. - A competência constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade (e, também, para definir-lhes a respectiva disciplina ritual) pertence, exclusivamente, à União Federal.
Precedentes. (...) (STF – ADI 4190 MC-REF/RJ – Relator: Min. Celso Antônio Bandeira de Mello. Tribunal Pleno. Julg. 10/03/2010). (Destaquei).

Nessa esteira, inexistem dúvidas de que, em se tratando de infrações político-administrativas, equiparadas aos crimes de responsabilidade, não há falar em autonomia dos Estados ou Municípios para editarem normas que venham a tipificar novas condutas ou dispor acerca do procedimento para apuração.

Com efeito, se a competência para legislar acerca das infrações político-administrativas é privativa da União, tenho que, mesmo havendo regras, no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cuiabá, concernentes à forma de processamento das denúncias formuladas contra prefeito ou vereadores, deve-se observar as regras esposadas no Decreto-Lei n. 201/1967.

A propósito, o STF tem decidido pela aplicabilidade da citada norma no processo de cassação de mandato de parlamentar. Veja-se:

8. Acrescente-se, ainda, que o Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece expressamente a possibilidade de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, adotando-se o procedimento descrito no art. 5º daquele diploma legal:

“Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

II - Fixar residência fora do Município;

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.”

Não se há cogitar, portanto, de inaplicabilidade do rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967 ao caso.
(STF, Reclamação n. 55.033/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgada em 23/08/2022).

(Negritei).

Cumpre registrar que não desconheço a existência de corrente jurisprudencial que entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 deve ser utilizado de forma subsidiária à norma prevista em regimento interno das Câmaras Municipais; contudo, filio-me à corrente contrária.

Sobre o procedimento a ser adotado, dispõe o artigo 5
o
, do Decreto-Lei n. 201/1967:

Art. 5º - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral;

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

Já o artigo 7
o
, desse mesmo diploma legal, elenca nos seus incisos, quando a Câmara Municipal poderá cassar o mandato de vereador e, o § 1
o
dispõe que, no processo de cassação do vereador, será adotado, no que couber, o contido no artigo 5
o
,
in verbis
:

Art. 7º - A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

II - Fixar residência fora do Município;

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

§ 1º - O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.

Diante disso, é certo que o processo de cassação do Recorrente é nulo, visto que a Câmara Municipal de Cuiabá não aplicou as regras previstas no mencionado Decreto, praticando várias irregularidades insanáveis.

Dentre as irregularidades praticadas pela Comissão Processante, encontra-se a ausência da colheita do depoimento pessoal do Apelante.

O depoimento pessoal do parlamentar, no processo de cassação do seu mandato, está previsto no inciso III do artigo 5
o
do Decreto-Lei n. 201/1967.

Trata-se de norma cogente e, portanto, de observância obrigatória pela Câmara Municipal (Comissão Processante).

Dessa forma, em vista de o depoimento pessoal ser considerado direito indisponível e ser incontroverso que a Comissão Processante negou tal direito ao Recorrente, é certo que o processo de cassação de seu mandato é nulo, já que se trata de vício insanável.

Corroborando a afirmativa, perfilho o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELAS COMISSÕES PROCESSANTES INSTALADAS OBJETIVANDO A CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS. (...). NULIDADE DO PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Cerceamento do direito de defesa. Art. 5.º, inciso III, do Decreto-lei n.º 201/67. Norma cogente.
Ausência de depoimento pessoal. Norma cogente. Comissão processante não reservou momento para o depoimento pessoal do acusado. Direito indisponível do acusado e dever da Câmara. Violação ao devido processo legal recepcionado pelo texto constitucional. Vício insanável. Nulidade reconhecida.
(...). (TJSP; Apelação Cível 0000539-03.2012.8.26.0274; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itápolis - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/10/2013; Data de Registro: 04/10/2013). (Negritei).

Outro vício insanável existente no processo de cassação do mandato do Apelante diz respeito ao quórum de 2/3 (dois terços) para determinar a cassação de mandato parlamentar.

O artigo 5
o
, inciso VI, do Decreto-Lei n. 201/1967, é expresso nesse sentido:

Art. 5º. (...).

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia.
Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia
. (...). (Destaquei).

A jurisprudência dos Tribunais trilha o entendimento de que a cassação do mandato do parlamentar exige o quórum qualificado de, no mínimo, 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão a anular instalação da comissão processante para investigação de infração política-administrativa – Inteligência do Decreto-lei nº 201/1967 que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e traz a competência privativa da União para legislar sobre a matéria – Observância da Súmula Vinculante nº 46 –
Quórum qualificado de 2/3 apenas exigido para o julgamento final
– Impedimentos e suposto perseguição política exigem dilação probatória inviável no rito da ação mandamental – Ilegalidade não configurada – Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1002867-50.2017.8.26.0584; Relator(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São Pedro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). (Destaquei).

A Câmara Municipal de Cuiabá, como sabido, tem 25 (vinte e cinco) vereadores. Logo, para que o parlamentar municipal tenha seu mandato cassado, é necessário, no mínimo, 17 (dezessete) votos favoráveis.

Analisando a documentação constante do caderno processual, verifico que 14 (quatorze) Vereadores votaram favoráveis à cassação do mandato do Recorrente (id. 144279824, pág. 01).

Vê-se, portanto, que o número mínimo de votos, previsto no artigo 5
o
, inciso VI, do Decreto-Lei n. 201/1967, não foi alcançado.

Desse modo, é evidente que o ato que cassou o mandato eletivo do Apelante é nulo, por desrespeito ao quórum exigido pela DL n. 201/1967.

O Apelante apontou outra nulidade insanável, no processo de cassação do seu mandato de Vereador, qual seja, o desrespeito ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias para concluir o processo.

O artigo 5
o
, inciso VII, do Decreto-Lei n. 201/1967, estabelece que o processo de cassação de parlamentar deve ser concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data em que o acusado foi notificado:

Art. 5º. (...).

VII -
O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado
. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. (Negritei).

Da análise da documentação constante dos autos, verifico que o Recorrente foi notificado em
29/10/2019
(id. 144281654, pág. 17), portanto, o termo final para conclusão do processo ocorreu em
31/01/2020
.

Ocorre que o processo de cassação somente foi concluído em
06/03/2020
.

Nesse contexto, diante do fato de ter sido desrespeitada a data limite de 90 (noventa) dias para a finalização do processo de cassação do mandato do Recorrente, resta explícita a nulidade da decisão da Câmara Municipal de Cuiabá, porquanto a lei determina que, em tais casos, o processo deverá ser encaminhado ao arquivo, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR - NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE NO JULGAMENTO - PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS PARA A CONCLUSÃO DA CASSAÇÃO - POSSÍVEL INOBSERVÂNCIA FORMAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 7º do Decreto-Lei 201/67, prevê que a Câmara Municipal poderá cassar o mandato de um de seus membros quando, entre outras hipóteses, proceder de modo incompatível com a dignidade ou faltar com o decoro na sua conduta pública. O procedimento a ser observado é o mesmo aplicável à cassação do Prefeito Municipal, no que for cabível. 2. Na hipótese em que denúncias externas são previamente analisadas por Comissão Especial, seus membros acabam por encampá-las, fazendo as vezes de verdadeiros denunciantes. E, em assim sendo, os vereadores que compuseram referida Comissão Temporária estariam impedidos de compor a Comissão Processante, sendo de todo razoável se supor que a sua necessária imparcialidade para o julgamento pode ter restado comprometida.
3. O art. 5º, VII, do Decreto-Lei 201/67 prevê o prazo decadencial de 90 dias para a conclusão do processo de cassação e, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de prazo decadencial, o noventídio não se interrompe e não se suspende, nem mesmo durante eventual recesso parlamentar.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.120286-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 06/02/2020). (Negritei).

Enfatizo que se trata de prazo decadencial que não pode ser suspenso ou interrompido.

Nesse viés, manifesta a nulidade da Resolução n. 06/2020 e do Decreto Legislativo n. 001/2020, concernentes à cassação do mandato do Apelante.

Por fim, cumpre anotar que, ainda que fossem aplicadas ao caso as regras do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá e do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em detrimento daquelas esposadas no Decreto-lei n. 201/1967, o processo de cassação do Apelante seria nulo, porque houve desrespeito à norma inserta na alínea “d” do inciso IV do artigo 49 do Regimento Interno que assim preceitua:

Art. 49. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação:

I - (...);

IV – manifestar-se sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sob o prisma da conveniência, utilidade e oportunidade, nos seguintes casos:

a) (...);

d)
licença para processar Prefeito e Vereador
; (Destaquei).

A norma transcrita estabelece que a licença, emitida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal, é obrigatória para que o prefeito e o vereador ser processado.

A licença, como visto, configura condição de procedibilidade do processo administrativo.

Nessa senda, em vista de a referida Comissão não ter emitido manifestação, quanto à licença para processar o Recorrente, tem-se um vício insanável na iniciativa do Processo Disciplinar que não pode ser suprido, sanado, pelo Colegiado do Parlamento Municipal, posto que o ato nulo não se convalida.

Ademais, a soberania do Plenário não deve prevalecer ante o desrespeito manifesto da norma regimental.

Importante destacar que a licença é ato administrativo anterior à abertura do Procedimento Disciplinar, e que a própria Comissão detectou a irregularidade e mencionou, expressamente, que se tratava de
vício insanável, por inobservância da regra da alínea “d” do inciso IV, do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Contudo, o processo prosseguiu, culminando com a perda do mandato do Apelante.

Por tais considerações, o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido, deduzido na inicial, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de parecer de mérito do Ministério Público Estadual e, no mérito,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, para anular a Resolução n. 006/2020 e o Decreto Legislativo n. 001/2020, da Câmara Municipal de Cuiabá, bem assim para declarar extintos os efeitos decorrentes da cassação do seu mandato eletivo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL- CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ª VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JANEIRO DE 2023:

À UNANIMIDADE, AFASTOU AS QUESTÕES PREJUDICIAIS E, NO MÉRITO, O RELATOR PROVEU O RECURSO. O 1 º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) PEDIU VISTA. O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL- CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Eis a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal:
Forte nessas razões, afasto a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de parecer de mérito do Ministério Público Estadual e, no mérito, provejo o Recurso de Apelação Cível, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, para anular a Resolução n. 006/2020 e o Decreto Legislativo n. 001/2020, da Câmara Municipal de Cuiabá, bem assim para declarar extintos os efeitos decorrentes da cassação do seu mandato eletivo
.

Tenho, reiteradas vezes, proferido voto no sentido da impossibilidade jurídica da intervenção do Poder Judiciário nos atos intrínsecos dos demais poderes. De conseguinte não lhe compete sindicar o mérito do ato da Câmara de Vereadores que, em processo político-administrativo, decide pela perda de mandato eletivo de vereador, visto que questão
interna corporis
.

[...] Trata-se de posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da Constituição, segundo o qual,
são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário em questões eminentemente políticas (MS 33.558 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-073, 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 2/10/1992). [...]. (STF, decisão monocrática, MS 34441/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 7 de dezembro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2018). [...]. [com itálico no original]

No entanto, antes da análise da questão atinente ao mérito administrativo, há os atos e procedimentos previstos no ordenamento jurídico a serem rigorosamente observados: um caminho previamente traçado, que não admite atalho, para a validade e eficácia do ato administrativo, o devido processo legal. A observância deste, registre-se, de ser analisado e garantido pelo Judiciário.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato
interna corporis
,
cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal
, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 853247/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Para melhor compreensão da questão posta consistente no exame da legalidade dos atos administrativos materializados na Resolução nº 6, de 6 de março de 2020, e no Decreto Legislativo nº 1, de 6 de março de 2020 (Id. 144279824 – fls. 1/2), ambos editados pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, os quais decretaram a perda do mandato eletivo do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, entendo necessário transcrever parte do processo administrativo.

Em 15 de outubro de 2019, Oseas Machado de Oliveira, na condição de cidadão (e primeiro suplente pelo Partido Social Cristão – PSC, por conseguinte, o candidato que, em tese, assumiria a vaga decorrente da perda do mandato eletivo do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer), protocolou
representação com pedido de perda de mandato
contra o então Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, a qual teria sido lida em sessão do Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá naquela mesma data, conforme anotação do Secretário de Apoio Legislativo feita no próprio corpo da
representação
(Id. 144279841 – fls. 3), observado que a referida
ata da sessão do plenário
não está no processo administrativo anexado à inicial.

Na mesma data, 15 de outubro de 2019, o Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar solicitou ao Procurador-Geral da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá “
parecer jurídico sobre o teor e a legalidade da representação feita pelo Vereador
(
sic
)
Oseas Machado, protocolada nesta Casa de Leis, e a legalidade da mesma em desfavor do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer
” (Ofício nº 44/2019/GAB/TS, datado de 15 de outubro de 2019, subscrito pelo Vereador Toninho de Souza, Id. 144281654 – fls. 3).

É este, no essencial, o parecer da Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá:

[...]
In casu
, o presente parecer é facultativo, razão pela qual é meramente opinativo e recomendatório e, portanto, possui caráter não vinculante, o que significa dizer que o Presidente da Comissão de Ética – Ver. (
Vereador
) Toninho de Souza, não está obrigado a acolhê-lo, cujo ato é de sua exclusiva competência por ocasião de conveniência, oportunidade e, sobretudo, possível divergência de entendimento.

[...]

A denúncia foi realizada pelo eleitor Oseas Machado, o qual se encontra na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, conforme consta da Certidão de Quitação Eleitoral obtida por meio de consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.

Verifica-se que os fatos a serem apurados foram devidamente delimitados na peça inicial, bem como a possível infração cometida.

Dessa forma restam preenchidos os requisitos de admissibilidade da representação (art. 19 do Código de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Cuiabá/MT), motivo pelo qual os autos devem ser reencaminhados à Comissão de Ética e Decoro para o competente processamento.

[...]

É, pois, à luz dessas considerações que opina-se no sentido de processamento da representação por ocasião do preenchimento dos requisitos de admissibilidade com a consequente remessa à Comissão de Ética e Decoro.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Cuiabá/MT, em 16 de outubro de 2019. [...]. (Id. 144281654 – fls. 9/11).

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar instaurou, em 18 de outubro de 2019, processo administrativo disciplinar contra o Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, com a finalidade de apurar a prática de atos, em tese, incompatíveis com o
decoro parlamentar
que decorreriam de
abuso das prerrogativas do agente político no exercício de suas atribuições
, consoante Resolução da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar nº 2, de 18 de outubro de 2019 (Id. 144281654 – fls. 14).

Após a conclusão da fase probatória, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar emitiu, em 12 de fevereiro de 2020, parecer nos termos seguintes: “
Por tudo o exposto neste parecer e o constante dos autos, sou pela procedência da representação e a cassação do mandato parlamentar do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer com fulcro nos artigos 11, inciso III do Código de Ética c/c arts. 90 e 91, III, do Regimento Interno c/c art. 20 da Lei Orgânica do Município, em razão da afronta e quebra dos deveres do mesmo consubstanciado no artigo 3º, incisos II, V e XI do Código de Ética, em razão do procedimento incompatível do Representado de acordo com o artigo 4º, inciso I e VI c/c artigo 5º, inciso II, III, IV e V, bem como, com fulcro nos art. 90, §1º e § 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c com art. 20, II, §1º da Lei Orgânica do Município
.” (Id. 144281682 – fls. 3).

Em seguida, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar determinou a remessa do processo administrativo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em razão de “
haver recurso interposto pendente de análise e julgamento, além de cumprir determinação do Código de Ética e do Regimento Interno quanto à necessidade de esta CCJR
(
Comissão de Constituição, Justiça e Redação
)
se manifestar sobre o caso
” (Comunicação Interna – CI nº 1, de 12 de fevereiro de 2020, Id. 144281683 – fls. 4).

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por maioria de votos, entendeu pela existência de nulidade ocorrida no curso do processo administrativo, pelos seguintes motivos: i)
a

ausência de manifestação prévia da Comissão de Constituição
,
Justiça e Redação acerca da
licença para processar Vereador
, nos termos do artigo 49, IV,
d
, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, aprovado pela Resolução nº 8, de 15 de dezembro de 2016; ii) parte do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar estaria lastreado em fatos diversos da
representação
, a revelar ofensa ao contraditório e à ampla defesa; iii) o fato imputado ao Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer consistiria em ato atentatório ao
decoro parlamentar
, o qual estaria sujeita à sanção de censura escrita, consoante artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, aprovado pela Resolução nº 21, de 20 de agosto de 2009; e iv) o processo administrativo não foi concluído no prazo de noventa (90) dias, a que se refere o artigo 16, § 1º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar (informações retiradas do voto condutor do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de lavra do relator Vereador Wilson Kero Kero, Id. 144281684 – fls. 23/30).

No entanto, o Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, em sessão extraordinária realizada na data de 6 de março de 2020, decidiu: i) em votação nominal e por maioria absoluta de votos (treze do total de vinte e cinco), pela rejeição do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; e ii) em votação nominal e por maioria absoluta de votos (quatorze do total de vinte e cinco), pela cassação do mandato eletivo do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer (ata da sessão extraordinária, Id. 144279823).

No caso, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar destratou o procedimento previsto na alínea
d
do inciso IV do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, aprovado pela Resolução nº 8, de 15 de dezembro de 2016, em vigor à época dos fatos:

Art. 49
Compete à Comissão de Constituição
,
Justiça e Redação
:

[...]

IV –
manifestar
-
se sobre o mérito da proposição
,
assim entendida a colocação do assunto sob o prisma da conveniência
,
utilidade e oportunidade
,
nos seguintes casos
:

[...]

d)
licença para processar Prefeito e Vereador
; [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, aprovado pela Resolução nº 21, de 20 de agosto de 2009, cuida-se de parte integrante do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, conforme dispõe o artigo 24 daquele: “
Esta Resolução complementa o Regimento Interno e dele passa a fazer parte integrante
”. Logo, as disposições do regimento interno devem ser observadas.

Nada obstante, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ao invés de remeter a
representação
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame da admissibilidade, requereu que a Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá o fizesse.

A Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, por sua vez, opinou pela admissão da
representação
, cujo “
parecer é facultativo, razão pela qual é

meramente opinativo e recomendatório e, portanto, possui caráter não vinculante, o que significa dizer que o Presidente da Comissão de Ética
[...],
não está obrigado a acolhê-lo
” (trecho do parecer, Id. 144281654 – fls. 9).

Assim, patente a nulidade decorrente da não observância ao devido processo legal, visto que a
representação
não foi submetida ao exame prévio de admissibilidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá.

Aliás, tanto é verdade que a alínea
d
do inciso IV do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, aprovado pela Resolução nº 8, de 15 de dezembro de 2016, restou revogada pela Resolução nº 24, de 22 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico na data de 28 de dezembro de 2020, ou seja, no mesmo ano da cassação do mandato eletivo do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, que se deu em 6 de março de 2020.

Ademais, é fora de qualquer dúvida de que a norma (posteriormente revogada) não poderia ter sido simplesmente ignorada pela Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, com o argumento de que o
plenário é soberano
, visto que a maioria não pode desconsiderar a regra ou descumprir a lei (em sentido lato), a qual existe, no caso, para proteção dos direitos da minoria, ou seja, do próprio agente que teria praticado o ato, em tese, incompatível com o
decoro parlamentar
.

Em conclusão, é de rigor a declaração de nulidade dos atos administrativos materializados na Resolução nº 6, de 6 de março de 2020, e no Decreto Legislativo nº 1, de 6 de março de 2020 (Id. 144279824 – fls. 1/2), ambos editados pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, os quais decretaram a perda do mandato eletivo do Vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, porque não observado o devido processo legal.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos para anular a Resolução nº 6, de 6 de março de 2020, e o Decreto Legislativo nº 1, de 6 de março de 2020, ambos editados pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, bem como os atos deles decorrentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ª VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. relator
para
dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023